Tribunal: TJPA
Processo: 0802093-51.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802093-51.2019.8.14.0201

APELANTE: ELIZABETH SILVA RODRIGUES, ADIR RODRIGO RODRIGUES MONTEIRO

APELADO: BELEM RIO TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
– Os embargos de declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual.

III
- inexistência de julgamento extra petita, danos morais meramente estimativos, entendimento consolidado do STJ.

II
– Embargos de declaração conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0802093-51.2019.8.14.0201

EMBARGANTE: BELEM RIO TRANSPORTES LTDA

EMBARGADO: ACORDÃO DE ID. 16872244

RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por
BELEM RIO TRANSPORTES LTDA
contra acórdão de
id.
16872244
que julgou improcedente o agravo interno de id.14458063, mantendo a decisão monocrática que condenou a empresa de ônibus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diante da situação humilhante e vexatória sofrida pelo cadeirante ao subir no coletivo.

RETROSPECTO PROCESSUAL DO PROCESSO

Na origem, narra a inicial que a requerente é genitora de Adir Rodrigo Rodrigues Monteiro, pessoa deficiente, portador de Paralisia Cerebral (CID G808) que dependia de cadeira de rodas para se locomover. Alega a autora que no dia 12/06/2019, por vota das 12h30min, A genitora e seu filho tentaram embarcar no ônibus Icoaraci-Expresso, com Registro nº BD87233, da empresa Ré para ir a uma consulta médica em Belém.

Conta que ao se preparar para subir no veículo com seu filho, o motorista, funcionário da Ré, informou que o elevador para cadeirantes não estava funcionando. Tendo a genitora solicitado ao motorista para que descesse o elevador de forma manual, o motorista disse que “
não iria sujar as suas mãos e que era para ela decidir o que iria fazer com o seu filho
”.

Relata que os demais passageiros desceram do ônibus para os ajudarem a embarcar, contudo no momento do embarque, o motorista ficava acelerando o ônibus, apressando a subida do Autor cadeirante e sua genitora. O fato gerou tamanha indignação que a genitora registrou um Boletim de Ocorrência.

Finalmente, requer indenização por dano moral no valor de R$ 39.920,00 (Trinta e nove mil, novecentos e vinte reais).

Em contestação, a ré aduziu sua ilegitimidade passiva e a inépcia da inicial. No mérito, sustenta não estarem provados os requisitos essenciais para o dever de indenizar.

Sobreveio a sentença vergastada nos seguintes termos (ID Num 13588927):

Entretanto, os fatos alegados pela parte autora não foram comprovados nos autos de forma satisfatória, uma vez que ônus da prova era da parte requerente (ID n° 22726423), e não houve o arrolamento de testemunhas no processo para constatar a veracidade do fato alegado, tampouco a produção de outras provas.

Ressalte-se que para que haja a condenação, o fato precisa estar devidamente comprovado nos autos, assim, diante da falta de comprovação das alegações.

Pelo exposto, com base no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido feito na inicial e deixo de condenar a AUTORA ao pagamento de custas e despesas processuais por ser beneficiaria de justiça gratuita, no entanto CONDENO ao pagamento em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, caput, e §2º e art. 98, §2º do CPC.

Suspendo a exigibilidade da condenação pelo prazo prescricional até 5 anos da data do trânsito em julgado da sentença, ou antes se comprovado que cessaram os motivos que deram causa a concessão da gratuidade processual (art. 98, §3º do CPC)

Após o cumprimento das formalidades legais, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Icoaraci, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO RICARDO LIMA DA COSTA

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci

Em suas razões recursais
(ID Num 13588928), a parte apelante sustenta que a apelada não adotou nenhum procedimento para que o motorista e cobrador do ônibus comparecessem a audiência designada, o que corrobora as informações trazidas na exordial.

Alega o cerceamento de defesa, em razão da ausência de produção de provas requeridas.

Sustenta a existência de error in judicando, em razão de não ter sido deferida a inversão do ônus da prova.

Afirma que o fato de o elevador do ônibus não estar funcionando por si só viola os direitos dos consumidores portadores de deficiência física.

Requer a reforma da sentença, com a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Em sede de contrarrazões, o apelado BELÉM RIO TRANSPORTES LTDA defende a manutenção da sentença objurgada, eis que a considera correta (ID Num. 13588932).

Dei provimento ao recurso para condenar o apelado ao pagamento de indenização a título de dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e correção monetária incidente a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ).

Irresignado, a empresa de transportes interpôs agravo interno no id 14458063, alegado preliminarmente que o julgamento da apelação não poderia ser de forma monocrática.

Aduz que o ônus da prova é do Agravado e que este não foi capaz de comprovar seu direito, pois não pleiteou qualquer produção de prova para comprovar fato constitutivo do seu direito.

Sustenta que não há provas nos autos de que o elevador para cadeirantes estivesse quebrado e que os funcionários da empresa tenham cometido qualquer ato ilícito indenizável.

Ao final requer o provimento do recurso com a reforma da decisão.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais, conforme id 14911978.

Transcrevo a ementa do
ACÓRDÃO
ID.
16872244
que julgou improcedente o agravo interno.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -

HUMILHAÇÃO E SITUAÇÃO VEXATÓRIA - OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO -

VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM R$ 5.000,00 PROPORCIONAL E ADEQUADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformado,

a BELEM RIO TRANSPORTES LTDA opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID.17060404)
alega a nulidade do acórdão eis que apenas reproduziu os argumentos utilizados anteriormente na decisão monocrática (id.14059389), necessidade de reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa de ônibus, diante da ausência de comprovação que foi o responsável pelo acidente, e contradição quanto a conduta da empresa de ônibus.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a contradição apontada.

Contrarrazões às id. 17282383 requerendo a manutenção do
decisium
visto que inexiste qualquer contradição.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Com efeito, o embargante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Quanto ao argumento do recorrente de nulidade do acordão sob o fundamento de que apenas teria reproduzido os argumentos utilizados na decisão monocrática (id.14059389), tenho que não lhe assiste razão.

Digo isso, pois muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o recorrente não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reiterou argumentos semelhantes aos apresentados durante a instrução processual, visando rediscutir a matéria.

Deste modo, entendo que NÃO merecem ser acolhidos, pois inexiste na decisão atacada a contradição apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Os embargantes demonstraram nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no acórdão, de toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

Quanto a alegação de ilegitimidade passiva igualmente não assiste razão ao embargante, eis que não recorreu da parte da sentença de 1ª grau que reconheceu a legitimidade da empresa de ônibus.

Ademais, por mais que a matéria se trate de matéria de ordem pública que pode ser conhecida ex officio pelo juiz, com base no princípio da imediatidade, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, aplico o entendimento esposado pelo juízo ad quem.

A propósito, transcrevo o trecho da sentença de 1ª grau quanto ao tema debatido (id.13588926, p.142)

Afirma a Ré que, no presente caso, a empresa reclamada é ilegítima para figurar no polo passivo.

Razão não lhe assiste.

A empresa é concessionária de serviço público nos termos do art. 175 da CF, de forma que, aplica-se a responsabilidade objetiva em relação a terceiros, em razão do seu artigo 37 § 6º, que dispõe da seguinte forma:

Art. 37 § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, no presente caso, a empresa de ônibus, como prestadora de serviço, deve responder de forma objetiva pelos atos de seus prepostos, consoante o art. 14, caput, do CDC, que infere que o fornecedor de serviços responderá, de forma objetiva, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Ademais, afirma que as alegações da parte autora “estão carregadas de lacunas e afirmações vazias uma vez que tem como único suporte factual um Boletim de ocorrência” e “contém apenas uma narrativa unilateral do suposto fato em questão”. Ainda, que há uma profunda lacuna e falta de comprovação acerca das alegações da suposta consulta médica feita na exordial, e sua suposta imprescindibilidade, também que a parte autora afirma: ‘Cite-se que essa é uma situação recorrente na empresa Ré’, sem fazer uso de qualquer conteúdo probatório que comprove a veracidade desta infundada alegação da empresa Ré.

Razão não lhe assiste.

Quanto à impugnação do Boletim de Ocorrência Policial como prova da ocorrência do fato em questão, por entender a ré ser prova documental unilateral, não deve prosperar, uma vez que o Boletim de Ocorrência trata-se de documento público válido, lavrado por servidor público, quanto a análise da veracidade dos fatos ali narrados, estes devem ser enfrentados no mérito por tratar-se de matéria probatória. Por fim, uma vez que não há nenhuma das hipóteses de inépcia Art. 330, § 1º, rejeito a preliminar.

Deste modo, não existe qualquer contradição, omissão ou obscuridade quanto a existência de ilegitimidade passiva da empresa de ônibus.

Por fim, quanto a alegação de contradição no acordão quanto a dinâmica dos fatos também não prospera a irresignação, diante do julgamento colegiado do agravo interno, que julgou improcedente o agravo interno, o qual consignou que destacar que a demandada não comprovou o funcionamento inadequado do elevador do ônibus coletivo, nem sequer requerendo a realização de perícia.

Assim, a apelada não se desincumbiu do ônus de provar a alegação de que o elevador não estaria em funcionamento, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, é inequívoco que a conduta da requerida acarreta ofensa ao direito de ir e vir do usuário cadeirante e viola o regramento jurídico que garante acessibilidade à pessoa com deficiência, a exemplo das Leis nº 10.098/2000 (Lei de Acessibilidade), nº 10.048/2000 (Lei de Atendimento Prioritário) e Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência).

Assim, verifica-se que não resta dúvida quanto à evidente falha da ré na prestação de seu serviço, especificamente quanto à acessibilidade de seus coletivos às pessoas com deficiência física, causando ao autor os danos narrados na inicial, não havendo como transmitir-se a este o ônus de comprovar que o elevador do veículo não estava funcionando.

De tais premissas se extrai que a ré está descumprindo determinação legal, no sentido de assegurar ao autor, deficiente físico a sua integração social, posto que as Concessionárias de Serviço Público, como já dito, têm a obrigação de prestar serviço em sua plenitude ao usuário em nome do Ente Público Concedente.

Com efeito, discutindo-se no feito a prestação defeituosa de serviço, põe-se em relevo a responsabilidade civil objetiva inerente ao próprio risco da atividade econômica, consagrada no art. 14, caput, do CDC, que impõe ao fornecedor provar a causa legal da excludente (§ 3º do art. 14), ônus que a demandada não se desincumbiu, já que não logrou comprovar a regular prestação do serviço e que o elevador estava funcionando normalmente.

Não destoa a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TRANSPORTE É OBJETIVA, NOS TERMOS DO DISPOSTO PELOS ARTIGOS 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 734 DO CÓDIGO CIVIL. NO CASO EM TELA, CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SUBMETENDO A AUTORA A CONDUTA ABUSIVA E DESNECESSÁRIA DE SAÍDA E RETORNO AO COLETIVO EM FACE DO SISTEMA DE BILHETE ELETRÔNICO. SENTENÇA MODIFICADA.UNÂNIME. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - AC: 70080411762 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 26/06/2019, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2019)

Com essas considerações, entendo que não há o vício de contradição apontado, posto que o acordão embargado julgou conforme os fatos e provas constantes nos autos.

Logo, consta-se que NÃO procede as alegações suscitadas pelos embargantes, visto que não existe qualquer contradição, omissão ou obscuridade no acordão embargado, pretendente tão somente a rediscussão da matéria.

DISPOSITIVO:

Isto posto, CONHEÇO do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto, NEGO-LHE provimento, para confirmar o Acórdão embargado, mantendo integralmente seus termos.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relator

Belém, 02/05/2024